Tribunal: TJSP
Processo: 1549922-30.2018.8.26.0090
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2016 e 2017 – Município de São Paulo – Exceção de pré-executividade acolhida com extinção da execução fiscal sem apreciação do mérito em razão de anterior lançamento e pagamento do IPTU incidente sobre o imóvel em sua totalidade – IPTU relativo aos mesmos exercícios lançados sobre unidades autônomas –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2016 e 2017 – Município de São Paulo – Exceção de pré-executividade acolhida com extinção da execução fiscal sem apreciação do mérito em razão de anterior lançamento e pagamento do IPTU incidente sobre o imóvel em sua totalidade – IPTU relativo aos mesmos exercícios lançados sobre unidades autônomas – Impossibilidade – Unidade resultante de desdobro do imóvel originário sobre o qual incidiu o lançamento e o pagamento do IPTU dos exercícios de 2016 e 2017 – Ciência do município do desdobro do imóvel e criação das unidades autônomas no ano de 2016 (PA no 2016.0.220.013-7) – Lançamentos dúplices - Insubsistência dos lançamentos sobre a unidade autônoma ante o reconhecimento de anterior quitação – Sentença mantida – Recurso oficial não conhecido e recurso voluntário do município não provido.